Tribunal: TJPA
Processo: 0801401-10.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801401-10.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: POLIANA VIANA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO E DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DA AGRAVADA, PELO ORA RECORRENTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE APRESENTAR DOCUMENTO COMUM AS PARTES – OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI – DEVER DE INFORMAÇÃO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO NO PRAZO ASSINALADO PELO JUÍZO QUO – APLICAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – MEDIDA QUE SE MOSTRA PERTINENTE E ADEQUADA – PEDIDO DE MINORAÇÃO – DESNECESSIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão ora agravada que deferiu o pedido de cautelar in limine e inaudita altera parte, para determinar que o requerido, ora agravante, apresentasse em 05 (cinco) dias, copias do extrato bancário e dos contratos de financiamento de empréstimo, referente ao período de janeiro/2013 a dezembro/2017, da agencia nº 3813-X, conta nº 14.304-9, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2.
Inicialmente, quanto à determinação para apresentação da cópia do instrumento contratual pela instituição financeira ora agravante, entendo que se trata de indeclinável obrigação desta, sobretudo porque, uma vez caracterizada a relação de consumo e reconhecida a hipossuficiência econômica da parte contrária.

3. Ademais, desnecessário apontar que o presente caso, atrai a aplicação da súmula n. 297 do STJ, na qual estabelece que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, assim como estabelece entre tantas regras, formas de propiciar a facilitação da defesa do consumidor.

4. Quanto a aplicação da multa por descumprimento, verifica-se plenamente cabível no presente caso, pois, tem como fim dar efetividade a decisão ora vergastada.

5. No que se reporta ao pedido de minoração da multa, considerando as peculiaridades do caso concreto, revela-se adequado o valor da multa fixada pelo Juízo
a quo
, não havendo razão para minoração, uma vez que inexiste a finalidade de constranger a parte ao pagamento da multa em si, mas tão somente obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, além do que, basta que o ora recorrente cumpra com o comando judicial, que nenhuma multa lhe será aplicada.

6. No que tange ao pedido de dilação do prazo estabelecido pelo Juízo a quo para cumprimento da obrigação, sem razão o agravante, isto porque, em que pese a alegação de que o prazo seria insuficiente, não demonstrou nos autos a impossibilidade em dar cumprimento à determinação judicial.

7. Manutenção da decisão ora vergastada em sua integralidade.

8. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INSTRUMENTO
, tendo como agravante
BANCO DO BRASIL S.A
.,

e como ora agravad
a
POLIANA VIANA MOTA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 23 de junho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801401-10.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: POLIANA VIANA MOTA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de São João do Araguaia/PA que, nos autos da
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
(proc. nº 0000261-84.2018.8.14.0125), deferiu o pedido de cautelar in limine e inaudita altera parte, para determinar que o requerido, ora agravante, apresentasse em 05 (cinco) dias, copias do extrato bancário e dos contratos de financiamento de empréstimo, referente ao período de janeiro/2013 a dezembro/2017 da agência nº 3813-X, conta nº 14.304-9, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento, tendo como ora agravada
POLIANA VIANA MOTA
.

Em suas razões recursais, aduz o agravante restar evidente a presença dos requisitos ligados à violação de seu direito, de tal modo que há relevante fundamento de direito a autorizar o efeito suspensivo pretendido.

Destaca que a multa seria exorbitante e desarrazoada, ferindo o princípio da isonomia, causando enriquecimento sem causa em favor da agravada.

Alega que a fixação de multa para o caso de descumprimento, implicaria na utilização, pelo julgador de alguns critérios, dentre eles, o da razoabilidade, quanto ao prazo para cumprimento da medida, o valor e o limite de imposição da multa.

Esclarece que o valor da multa diária pelo descumprimento da ordem estaria elevado, diante da complexidade da obrigação exigida e o prazo exíguo para cumprimento.

Relata que a decisão teria se dado de forma superficial, uma vez que não demonstrou de maneira clara e certa e, em quais circunstâncias seria aplicada a penalidade.

Afirma que ao fixar prazo para cumprimento da obrigação de fazer, cabe ao magistrado fazê-la de modo razoável, para evitar e coibir o enriquecimento sem causa, o que não ocorrera no presente caso, contrariando as disposições contidas no art.497 do CPC.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, com o fito de suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, dar provimento ao presente recurso, para reformar a decisão, revogando a liminar concedida, ou, alternativamente, minorar o valor da multa diária e o seu limite de imposição, bem como a extensão do prazo de cumprimento da obrigação de fazer, imputada ao agravante, em homenagem ao princípio da razoabilidade.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito (Id.462805).

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 486132).

Em sede de contrarrazões (Id. 663963), pugna a agravada pelo

desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Não havendo preliminares a serem discutidas, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo magistrado de 1º Grau, que deferiu o pedido de cautelar in limine e inaudita altera parte, para determinar que o requerido, ora agravante, apresentasse em 05 (cinco) dias, copias do extrato bancário e dos contratos de financiamento de empréstimo, referente ao período de janeiro/2013 a dezembro/2017 da agencia nº 3813-X, conta nº 14.304-9, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

Inicialmente, quanto à determinação para apresentação da cópia do instrumento contratual pela instituição financeira ora agravante, entendo que se trata de indeclinável obrigação desta, sobretudo porque, uma vez caracterizada a relação de consumo e reconhecida a hipossuficiência econômica da parte contrária.

Ademais, desnecessário apontar que o presente caso, atrai a aplicação da súmula n. 297 do STJ, na qual estabelece que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, assim como estabelece entre tantas regras, formas de propiciar a facilitação da defesa do consumidor.

Neste sentido, a decisão vergastada assenta-se na jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - ACAO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCARIO - EXIBICAO DE DOCUMENTOS - DEVER DA INSTITUICAO FINANCEIRA DE APRESENTAR DOCUMENTO COMUM AS PARTES

- OBRIGACAO DECORRENTE DE LEI - DEVER DE INFORMACAO - PRINCIPIO DA BOA-FE OBJETIVA
- CONDICIONAMENTO OU RECUSA IMPOSSIBILIDADE - AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR - INOVACAO RECURSAL - ANALISE NESTA FASE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO. (AgRg no AREsp 82733 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0200834-5, rel. Ministro MASSAMI UYEDA (1129), T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 08/03/2012).” (Negritou-se).

Quanto a aplicação d
a multa por descumprimento, verifica-se plenamente cabível no presente caso, pois, tem como fit

o dar efetividade a decisão ora vergastada.

Senão vejamos o precedente:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. I.
INEXISTÊNCIA
DA DÍVIDA. Não demonstrada, de forma inequívoca, a

anuência ao contrato de cartão de crédito que deu causa à restrição creditícia, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente a dívida imputada aos autores. II. DANOS MATERIAIS. A reparação por danos materiais depende da demonstração do prejuízo patrimonial suportado pelo ofendido, a título de lucros cessantes ou de danos emergentes. Hipótese em que não restou comprovada a perda patrimonial alegada.
Manutenção
da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório. III. DANOS MORAIS. O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito é considerado in re ipsa, ou seja, inerente ao próprio fato. Hipótese em que tanto a pessoa física como a pessoa jurídica que integram o pólo ativo da ação foram inscritas indevidamente em cadastro de inadimplentes. Dever de indenizar consolidado. IV. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Para a avaliação do dano moral sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da indenização, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, ponderar a reparação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que atende a tais parâmetros e, inclusive, atenta para as peculiaridades do caso concreto. V. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, devem fluir a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula 54, STJ. Hipótese em que apenas a parte ré insurgiu-se quanto ao termo inicial fixado pela sentença, a saber, a partir de sua publicação.
Manutenção
da sentença que se impõe, por observância ao Princípio da non reformatio in pejus. VI. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. Aplicação da Súmula 362 do STJ, segundo a qual "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".
Manutenção
da sentença também neste ponto. VII. RETRATAÇÃO. Pedido de retratação da parte ré em jornal de grande circulação não conhecido, por se tratar de inovação recursal. Conduta processual vedada pelo art. 303, CPC. VIII. AGRAVO RETIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E
MULTA
DIÁRIA. Constatada a irregularidade da inscrição do nome dos autores em cadastros de inadimplentes, porquanto apoiada em contratação inexistente, permanece hígida a decisão que, liminarmente, determinou o cancelamento dos registros e vedou nova inclusão pela mesma dívida.
Cabível a fixação de astreintes para o caso de
descumprimento
da ordem judicial que, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, determina o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer
, consoante o disposto nos artigos 287, e 461 atender ao caráter inibitório e à individualidade do provimento, evitando enriquecimento injustificado da parte beneficiária.
Quantia arbitrada que se coaduna com tais parâmetros
. Agravo retido desprovido. AGRAVO RETIDO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70057386716, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 18/12/2013)”
.
(Negritou-se).

No que concerne ao valor da multa, deve atender ao caráter inibitório inerente à natureza do provimento, não podendo exceder um limite, sempre individual, que configure enriquecimento injustificado da parte beneficiária.

Com base em tais parâmetros e considerando as peculiaridades do caso concreto, revela-se adequado o valor da multa fixada pelo Juízo
a quo
, a saber, R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não havendo razão para minoração do referido valor, uma vez que inexiste a finalidade de constranger a parte ao pagamento da multa em si, mas tão somente obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, além do que, basta que o ora recorrente cumpra com a imposição imposta, que nenhuma multa lhe será aplicada.

“APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. JUSTIFICÁVEL. MANUTENÇÃO DO VALOR. 1. As consignações em folha de pagamento em favor de terceiros não podem exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor (Lei Complementar Distrital n. 840/11, art. 116, § 2º). 2. Os descontos na conta-corrente dos servidores públicos, relativos a empréstimos bancários, devem ser limitados ao percentual de 30% dos valores nela depositados a título de remuneração mensal. 3. Os honorários foram fixados obedecendo o percentual mínimo estabelecido pela norma processual civil (art. 85, § 2º, CPC/15). Portanto, não podem sofrer redução. 4.
No caso, o valor da multa por descumprimento de decisão judicial é justificável e está fixada em patamar que não ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no caso, R$3.000,00 por dia de descumprimento
. 5. Negou-se provimento ao apelo.

(TJ-DF 20150111046003 DF 0026221-72.2015.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 28/11/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/12/2018. Pág.: 251/252).” (Negritou-se).

No que tange ao pedido de dilação do prazo estabelecido pelo Juízo a quo para cumprimento da obrigação, sem razão o agravante, isto porque, em que pese a alegação do agravante de que o prazo seria insuficiente, não demonstrou nos autos sua impossibilidade em dar cumprimento à determinação judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/Pa, 23 de junho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/07/2020